Tribunal: TJPA
Processo: 0000250-58.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000250-58.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: BENEDITO FELIX FERREIRA DOS SANTOS, FELIX FERREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. MULTA RESCISÓRIA DE 40%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, acrescidos da multa rescisória de 40%, em favor da parte autora, em razão da nulidade de contratação temporária firmada sem observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. O agravante sustenta nulidade absoluta da sentença em razão do falecimento da parte autora antes de sua prolação, além da inaplicabilidade do FGTS e da multa rescisória ao vínculo jurídico-administrativo discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença após o falecimento da parte autora originária, sem prévia habilitação formal dos sucessores, acarreta nulidade absoluta e insanável dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) estabelecer se a contratação temporária sucessivamente prorrogada pela Administração Pública, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, gera direito ao recebimento de FGTS e multa rescisória de 40%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte da parte no curso do processo não acarreta nulidade automática dos atos processuais subsequentes, pois o sistema processual civil adota regime de sucessão processual e saneamento de vícios, com preservação dos atos úteis e primazia do julgamento de mérito.

A irregularidade decorrente da ausência momentânea de regularização da representação processual constitui vício sanável, nos termos dos
arts
. 76, 110 e 313, I, do CPC, especialmente quando posteriormente comprovada a legitimidade sucessória.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não bastando a mera alegação formal de irregularidade.

O Município exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo da tramitação processual, sem alteração da causa de pedir, do pedido ou da controvérsia jurídica em razão da sucessão processual.

A decretação de nulidade integral de processo em tramitação há mais de uma década, sem demonstração de prejuízo efetivo, afrontaria os princípios da cooperação processual, economia processual, primazia do julgamento do mérito e duração razoável do processo.

A contratação temporária pela Administração Pública exige estrita observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade, transitoriedade e necessidade temporária de excepcional interesse público.

A manutenção da contratação entre 2005 e 2009, mediante sucessivas prorrogações, descaracteriza a natureza excepcional do vínculo temporário e configura desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação nula pela Administração Pública, desde que mantido o direito à contraprestação salarial, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Alegações genéricas de dificuldades administrativas municipais não afastam a incidência das limitações constitucionais à contratação precária nem da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de habilitação imediata dos sucessores após o falecimento da parte não gera nulidade absoluta dos atos processuais quando a sucessão processual é posteriormente regularizada e inexiste demonstração de prejuízo concreto. 2. O contraditório se estabelece em relação à pretensão processual deduzida, não sendo comprometido pela posterior sucessão processual quando mantidos inalterados os elementos objetivos da demanda. 3. A contratação temporária sucessivamente prorrogada, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, configura vínculo nulo e assegura o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37, II e IX; CPC,
arts
. 6º, 76, 110, 282, §1º, 313, I, e 1.021; CC, art. 682, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191 da repercussão geral; STF, Tema 916 da repercussão geral; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.347.107/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação originária de cobrança, condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, acrescidos da multa rescisória de 40%, em favor da parte autora, em razão da nulidade da contratação temporária firmada sem observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.

Na decisão agravada
(ID 33233056)
, restou consignado, em síntese, que:
(i)
a alegada nulidade processual decorrente do falecimento da parte autora antes da prolação da sentença não configuraria vício insanável, porquanto a sucessão processual foi posteriormente regularizada mediante habilitação da herdeira, nos termos do art. 76 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao ente municipal;
(
ii
)
a contratação temporária sucessivamente prorrogada, fora das hipóteses estritas do art. 37, IX, da Constituição Federal, configura desvirtuamento do regime excepcional de contratação administrativa, atraindo a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do direito ao FGTS em contratações nulas; e
(
iii
)
a prescrição aplicável, diante da data de ajuizamento da demanda, permaneceria regida pela modulação firmada no Tema 608 da repercussão geral.

Em suas razões recursais
(ID 34654882)
, sustenta o agravante, em síntese,
(i)
a nulidade absoluta da sentença, ao argumento de que o autor originário faleceu em 06/07/2017, ao passo que a sentença somente foi prolatada em 09/05/2025, circunstância que, segundo afirma, tornaria inexistentes ou absolutamente nulos todos os atos processuais posteriores ao óbito, em razão da ausência de sujeito processual válido, da extinção automática do mandato judicial por força do art. 682, II, do Código Civil, bem como da inobservância do art. 313, I, do CPC;
(
ii
)
violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que o Município não teria exercido contraditório em face dos efetivos sucessores processuais;
(
iii
)
impossibilidade de incidência do princípio da
instrumentalidade das formas, por se tratar, segundo defende, de vício estrutural insanável;
(
iv
)
inaplicabilidade do FGTS à hipótese dos autos, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo firmado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal;
(v)
inexistência de desvirtuamento da contratação temporária, em razão das peculiaridades administrativas do Município; e
(vi)
impossibilidade de incidência da multa rescisória de 40%, por se tratar de verba típica das relações celetistas. Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática, com reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

Em contrarrazões
(ID 36159222)
, a sucessora processual da parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma,
(i)
a inexistência de nulidade processual, diante da natureza sanável da sucessão processual e da ausência de demonstração de prejuízo efetivo;
(
ii
)
a plena admissibilidade da regularização da representação processual em fase recursal;
(
iii
)
a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação processual, primazia do julgamento de mérito e duração razoável do processo;
(
iv
)
a inexistência de qualquer conduta dolosa ou ocultação maliciosa do falecimento; e
(v)
a manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, cabimento e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Tailândia, especificamente quanto a dois eixos centrais:
(i)
a alegada nulidade processual decorrente da prolação da sentença após o falecimento da parte autora originária, sem prévia habilitação formal dos sucessores; e
(
ii
)
a subsistência da condenação ao pagamento de FGTS e multa rescisória de 40% em decorrência de contratação temporária reputada inválida.

DA ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL

É incontroverso nos autos que a parte autora originária veio a óbito anteriormente à prolação da sentença. Igualmente incontroverso que a sucessora processual posteriormente compareceu aos autos, comprovando documentalmente sua legitimidade sucessória e promovendo a regularização processual.

A insurgência municipal repousa na premissa de que a morte da parte importaria, automaticamente, nulidade absoluta de todos os atos subsequentes.

Todavia, essa compreensão não se harmoniza com a sistemática processual civil contemporânea.

Dispõe o art. 110 do Código de Processo Civil:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Já o art. 313, I, estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo: I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.”

Por sua vez:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a legislação processual não adotou solução automática de extinção ou nulidade absoluta e insanável, mas sim regime orientado à regularização e preservação dos atos processuais úteis.

A respeito do assunto,
Fredie
Didier Jr. ensina que:

“O sistema processual civil contemporâneo prestigia a superação dos vícios processuais sempre que possível, privilegiando-se a obtenção da decisão de mérito e a preservação da atividade jurisdicional útil.”

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
VÍCIO SANÁVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 568 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1.
Verificado o defeito na representação, os exequentes deveriam ter sido intimados para regularizá-la, juntando os respectivos mandatos por eles outorgados ao advogado subscritor da inicial. Exegese do
art
.
76, caput, do CPC/2015
. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2347107 SC 2023/0124536-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)

O agravante invoca a extinção do
mandato
judicial (art. 682, II, CC), contudo tal circunstância não conduz, por si só, à nulidade automática e retroativa de todos os atos praticados, sobretudo quando posteriormente sanada a representação processual mediante sucessão válida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que irregularidades representativas são, em regra, sanáveis.

Além disso, incide o art. 282, §1º, do CPC:

“Art. 282 (...) §1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Consagra-se, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso concreto, o Município participou integralmente da relação processual, apresentou defesa, deduziu teses jurídicas, exerceu contraditório e manejou recursos.

A sucessão processual não alterou

a causa de pedir; o pedido; o suporte fático;

a controvérsia jurídica. O sucessor ingressa na posição jurídica processual anteriormente ocupada pelo de cujus.

Não se trata da instauração de nova relação processual.

A alegação de que o Município não exerceu contraditório “contra os herdeiros” não se sustenta juridicamente, pois o contraditório se estabelece em face da pretensão processual deduzida, e não da identidade subjetiva personalíssima do substituído.

A propósito, eventual decretação de nulidade integral de processo que tramita há mais de uma década, sem demonstração de prejuízo concreto, representaria afronta aos princípios

da cooperação processual (art. 6º CPC); da primazia do julgamento do mérito;

da economia processual; da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A tese de nulidade absoluta, portanto, não prospera.

DO MÉRITO MATERIAL – FGTS

A contratação temporária pela Administração Pública constitui exceção constitucional.

Dispõe a Constituição:

Art. 37, II

“A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público...”

Art. 37, IX

“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Conforme se depreende, o
caráter excepcional exige

necessidade temporária; excepcional interesse público; compatibilidade material com a transitoriedade da demanda.

No caso, conforme reconhecido na decisão agravada, a contratação perdurou de 2005 a 2009 mediante sucessivas renovações.

Tal circunstância desnatura a excepcionalidade.

O STF firmou entendimento vinculante no Tema 916:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”

Também no Tema 191:

“
É
constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."
”

Dispõe a lei:

“
Art. 19-A da Lei 8.036/90

“É devido o depósito do FGTS (...) quando mantido o direito ao salário.”

O argumento municipal de peculiaridade administrativa local não afasta a incidência da jurisprudência constitucional consolidada.

Dificuldades administrativas não autorizam perpetuação de contratação precária fora dos limites constitucionais.

Em síntese, a insurgência recursal não logra demonstrar equívoco apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

A alegada nulidade processual não se configura, porquanto a sucessão processual constitui mecanismo legal de continuidade da relação processual, sendo a irregularidade passível de saneamento, especialmente à míngua de demonstração de prejuízo concreto.

No mérito, a contratação temporária sucessivamente prorrogada, em desconformidade com os limites constitucionais da excepcionalidade administrativa, atrai a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto ao direito ao FGTS.

Não se identificam, portanto, fundamentos jurídicos idôneos capazes de infirmar a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026